Tribunal: STF
Processo: HC 193494
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 116360/PR. 
    Sustentam os impetrantes, em síntese, que o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR rejeitou a exceção de incompetência nº 5000336-33.2019.4.04.7000, relacionada à Ação Penal 5059586-50.2018.4.04.7000 na qual a incoativa descreve “prática dos delitos capitulados no art. 317, caput, e §1º, e art. 333, caput e parágrafo único, ambos do Código Penal; art. 2º, caput e §4º, II, III, IV e V, c/c art. 1º, §1º, da Lei nº 12.850/13; art. 4º, caput e art. 5º, c/c art. 1ª, parágrafo único, I, e art. 25, todos da Lei nº 7.492/86; e art. 1º, §4º, da Lei nº 9.613/98, cujas consumações teriam ocorrido em diversas localidades, a exemplo de Salvador, São Paulo e Belo Horizonte”. (e.Doc. 1, fl. 17). 
    Defendem, a inexistência de conexão entre os fatos apurados pelo Juízo paranaense com aqueles depreendidos da operação de repercussão nacional, nos moldes da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal nos INQ´s 4.130 e 4.215.
     Com efeito, sumariam que os fatos narrados na denúncia são distintos da cognominada “Operação Lava Jato”, pois ocorridos no âmbito da PETROS e “em seu prejuízo direto, sendo a PETROBRAS, na pior das hipóteses, afetada apenas de maneira indireta neste caso, na qualidade de futura Locatária do empreendimento”. Sinalam que a reforma e ampliação da Torre Pituba foi administrada direta e indiretamente pela PETROS e que a contratação das empresas OAS e ODEBRECHT em obra de interesse da PETROBRAS “não tem o condão de indicar, por si só, que tal seleção tenha se dado no contexto do cartel de empreiteiras denunciado no âmbito da Lava Jato”. Argumentam, ainda, que a contratação de referidas empresas ocorrera por intermédio da gerenciadora MENDES PINTO ENGENHARIA, não se verificando, portanto, o mesmo modus operandi, e a presença de “alguns atores conhecidos da operação Lava Jato se deu de “modo meramente circunstancial e insuficiente”.
    Ressaltando o regular curso da ação penal de origem, pleiteiam, liminarmente, a “suspensão do trâmite da Ação Penal 5059586-50.2018.4.04.7000 até o julgamento de mérito deste writ” (e.Doc. 1, fl. 19), diante de iminente risco de ser prolatada contra si indevida condenação. 
    É o relatório. Decido.
    2. Principio assinalando, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos, a saber: (i) a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris); (ii) a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Sem que concorram esses requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão do provimento cautelar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta específica fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Ao lado disso, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se impõe quando a situação demonstrada nos autos representa manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirma.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente habeas corpus, indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR.
    Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 9 de dezembro de 2020.
Ministro Edson FachinRelator
Documento assinado digitalmente